Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMO. CRÉDITO REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que não foram apresentados elementos que justifiquem a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.
2. Consoante consta da sentença, “não é possível reconhecer qualquer fraude se os documentos apresentados pelo requerido comprovam a contratação legítima pelo autor, a quitação de dívida anterior e o recebimento de “troco” em conta de titularidade do autor, ID 185387567”.
3 Recurso conhecido e não provido.